Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONTRATANTE. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PEDIDO PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM BASE NO PREÇO INTEGRAL CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DE QUANTIAS CORRESPONDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso dos autos, a empresa tomadora dos serviços, CONTRATANTE, na condição de Fonte Pagadora, é responsável pela retenção e pelo recolhimento de todos os tributos discriminados na Nota Fiscal no 0000.0000000004 e na Nota Fiscal no 0000.0000000009, quais sejam ISSQN, COFINS, CSLL, PIS/PASEP, IRRF, INSS. Nesse sentido, art. 6o da Lei Complementar no 116/2003; art. 30 da Lei no 10.833/2003 c/c Instrução Normativa no 459/2004 – SRF; art. 716 do Decreto no 9.580/2018; e, art. 31 da Lei no 8.212/1991. 1.2. Em consequência, não há que se admitir que a parte autora, ora recorrida, na condição de CONTRATADA, possa exigir constituição de título executivo judicial no montante equivalente ao preço integral contratado, portanto, sem dedução de encargos tributários
2. No caso de responsabilidade tributária, se o tributo não for retido e nem recolhido, a cobrança da Secretaria da Fazenda recairá, primeiramente, sobre o substituto/responsável tributário. No entanto, se o tributo for retido e não recolhido, a cobrança a Secretaria da Fazenda recairá, unicamente, sobre o substituto/responsável tributário. Não fosse assim, a empresa prestadora de serviços estaria sujeita a suportar duas vezes a mesma exação tributária: uma representada pelo desconto na fonte, e outra, por exigência do Fisco, se a empresa tomadora de serviços deixar de recolher aos cofres públicos a quantia descontada. Nesse sentido, REsp n. 1.131.047/MA.
3. No que se refere ao montante líquido das notas, portanto, com a dedução de encargos tributários, não se pode desconsiderar o fato de que a parte ré, ora recorrente, CONTRATANTE, teria, concretamente, incorrido em mora no adimplemento da obrigação, consubstanciada no pagamento da contraprestação pecuniária acordada. No entanto, o numerário teria sido quitado em 17.05.2023, não remanescendo, portanto, nenhum débito a ser discutido nesta demanda monitória.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.